Tribunal: TJES
Processo: 5002529-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002529-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: USAVILA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-DI PARA IPCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PACTA SUNT SERVANDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por locatário contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do índice de reajuste do contrato de locação, de IGP-DI para IPCA, no período de agosto de 2021 a julho de 2022, sob alegação de onerosidade excessiva causada por variações econômicas extraordinárias no período pós-pandemia. O apelante pretende a revisão contratual com base nos arts. 317 e 478 a 480 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para revisão do contrato de locação com fundamento em onerosidade excessiva, de modo a justificar a substituição do índice de reajuste pactuado (IGP-DI) pelo IPCA no período mencionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do pacta sunt servanda assegura a força obrigatória dos contratos livremente firmados, vedando a revisão judicial sem a comprovação efetiva de fato superveniente que cause desequilíbrio grave e imprevisível entre as prestações contratuais.

A simples alegação de alta do IGP-DI no período pós-pandemia, sem pedido de prova técnica nem apresentação de documentos oficiais demonstrando a desproporção entre os índices, não autoriza a revisão contratual.

Consulta oficial ao sítio eletrônico do Banco Central demonstra que o IGP-DI (9,102450%) foi, inclusive, inferior ao IPCA (10,069240%) no período requerido, inexistindo, portanto, onerosidade excessiva em desfavor do locatário.

A tentativa de aplicar precedentes jurisprudenciais de revisão contratual relacionados à pandemia sem a devida comprovação do nexo com o contrato em análise é incabível, especialmente diante da ausência de produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia
10/02/2025 a 14/02/2025:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 17/03/2025 a 21/03/2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5002529-31.2022.8.08.0035

APELANTE:
USAVILA COMERCIO DE CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA

APELADO:
ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo diverso do Eminente Relator pelo desprovimento do recurso.

Isso porque, a procedência da pretensão de substituição do índice de atualização monetária do aluguel de IGP-DI para IPCA no período de agosto de 2021 a julho de 2022 com base na configuração de onerosidade excessiva
depende da comprovação dos requisitos legais
.

De início, importa consignar que de acordo com o princípio do
pacta sunt servanda
, não se mostra possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos.

Ademais, nota-se, ainda, que o índice firmado está claro no contrato e foi devidamente aceito pelo Apelante, sendo cediço que o parâmetro fixado contempla variações que já são conhecidas no mercado, risco este inerente à modalidade de reajuste pactuada.

Sendo assim, a revisão do contrato de locação com fundamento na previsão dos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil demanda a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

Na hipótese, incabível o embasamento da revisão do contrato em julgados que autorizaram a revisão dos contratos nos casos examinados, com a substituição do índice de atualização monetária em virtude da alta incomum causada pela Pandemia da COVID-19, sem realizar o cotejo do parâmetro veiculado no instrumento contratual objeto dos autos e a pretensão inicial da parte autora, ora Apelante.

Nesse particular, não houve pedido de produção de prova técnica por parte da autora/apelante, tampouco apresentou qualquer documento oficial que contenha o cotejo dos percentuais dos índices de correção monetária tratados na ação.

No sítio eletrônico do Banco Central (
Calculadora do cidadão - correção de valores
), em simples consulta, constata-se que ao contrário do que genericamente afirmado pela parte autora/apelante, o percentual do IGP-DI no período de 08/2021 a 07/2022 corresponde a 9,102450%, enquanto que o percentual do IPCA no mesmo lapso temporal totaliza 10,069240%.

Portanto, não há comprovação de onerosidade excessiva a embasar a revisão contratual, muito menos para a incidência do IPCA.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
negar provimento ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002529-31.2022.8.08.0035

APELANTE: USAVILA COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA

APELADO: ESPÍRITO SANTO MALL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
USAVILA COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
ESPÍRITO SANTO MALL S/A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que deve ser reconhecida a existência de um desequilíbrio contratual, notadamente em razão do
“descolamento do índice do IGP-DI entre o período de agosto de 2021 a julho de 2022, que alcançou o percentual de 23,43%”.

Destarte, requer a reforma da sentença para determinar a substituição do citado índice pelo IPCA no período de agosto de 2021 a julho de 2022.

Contrarrazões no id. 9990991 pelo desprovimento do recurso.

O recurso comporta provimento.

Segundo art. 317 do Código Civil,
“
quando
, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

E analisando a casuística apresentada e, em especial, o período tratado nos autos, verifico que a jurisprudência deste Tribunal tem admitido, de forma excepcional, a mudança do índice de reajuste, em especial em virtude da pandemia de COVID-19 que, de fato, ocasionou a incomum alta do IGP-DI.

Veja-se:

(...) 2.
A incomum alta do índice IGP-DI/FGV, como reflexo econômico da pandemia da Covid-19, caracteriza-se como evento imprevisível e autoriza, excepcionalmente, a sua substituição pelo IPCA/IBGE, haja vista que deixou de cumprir sua finalidade de manter o equilíbrio do contrato de locação, passando a representar onerosidade excessiva a uma das partes e manifesta vantagem para outra.
3. O evento imprevisível que desequilibrou a relação contratual deve ser aferido de forma contemporânea, não sendo razoável e prudente modificar o índice até o final do contrato de locação, no ano de 2025, já que superada a fase da pandemia. Dessa forma, deve ser deferida a tutela de urgência para autorizar a substituição do índice de reajuste anual do valor do aluguel mensal mínimo para o IPCA-IBGE (10,25%), ao invés do IGP-DI/FGV (23,43%), em setembro de 2021 (mês do início do contrato), retomando os termos originalmente contratados a partir da próxima atualização (setembro/2022). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Data: 17/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011302-73.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Locação de Imóvel)

1)
Ocorreu extraordinária alta do índice IGP-M, como reflexo econômico da pandemia de Covid-19, o que caracteriza a imprevisibilidade referida nos dispositivos legais mencionados, a ensejar, excepcionalmente, a revisão da cláusula contratual que versa sobre o reajuste da locação pactuada entre as partes, com base na teoria da onerosidade excessiva, a fim de adaptá-lo à realidade
.2)
Não existe óbice a substituição temporária do índice de reajuste pactuado (IGP-M) por outro, tendo em vista que, nas circunstâncias atuais, o critério de reajustamento previsto no contrato de locação se tornou injusto ao não mais refletir as condições do mercado atual, o que, em última análise, descortina a probabilidade do direito ao ser sustentado pelo agravante o superveniente desequilíbrio entre as partes.
3) À época do segundo aditamento do contrato de locação não existiam seguros indicativos de que o IGP-M alcançaria tão elevados patamares nos meses seguintes, tal qual veio a ocorrer, sobretudo, a partir de junho de 2020, quando subiu de 0,28% (maio/2020) para 1,56% (junho/2020) e assim prosseguiu nos meses subsequentes até alcançar expressivos 4,34% de aumento em setembro de 2020; no acumulado do ano, o percentual foi de 23,14% – o maior índice acumulado desde dezembro de 2002. 4) No ano de 2021, o cenário indica instabilidade do índice: em fevereiro e abril o IGP-M alcançou 2,94% e 4,10%, respectivamente, com o acumulado de 35,77% em maio do corrente ano, o que motivou o envio de notificação extrajudicial pelo agravante, no dia 05/05/2021, propondo à agravada a substituição do índice de reajuste do contrato (Id 6941289 do proc. originário), o que foi recusado pela agravada em resposta enviada dois dias depois (Id 6941291 do processo originário). 5) É aparentemente incontroversa a majoração de R$ 17.728,30 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) no preço da locação por força da alta do índice de reajuste pactuado, o que representa valor expressivo, mesmo se tratando o locatário de um hospital de grande porte e, a despeito de sua capacidade financeira, não representa uma mera reposição da moeda, como é o escopo pretendido pelas partes ao elegerem um índice de correção monetária, já que o reajuste verificado em 2020 foi muito superior ao índice oficial da inflação, em torno de 5%.6) Demandas como a presente vêm se avolumando nos tribunais pátrios em razão da demora no controle da pandemia e de seu consequente impacto na economia do país e, do que tenho observado das decisões proferidas, via de regra, em sede de liminar, reajustes superiores a 30% no preço da locação vêm sendo considerados discrepantes, por não acarretarem mera reposição do valor da moeda, mas sim, nítido desequilíbrio contratual, com ônus excessivo aos locatários.7) Não há risco de irreversibilidade do provimento e nem significativo prejuízo para a agravada, haja vista que, sendo julgado improcedente o pedido na demanda originária, poderá exigir do locatário, inclusive nas prestações vincendas do contrato de locação, que as prestações mensais sejam acrescidas das diferenças entre o índice pactuado (IGP-M) e o índice eleito em substituição (IPCA).8) Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.”(TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5003875-59.2021.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Des.ª Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Dt. Julg. 07.02.2022)

I.
A teor da regra inserta no artigo 317, do Código Civil, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”
.II. O inciso V, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que constitui direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.III.
A jurisprudência pátria tem admitido, em caráter excepcional, a revisão contratual em situações deste jaez, inclusive para fins de concessão de medida liminar para autorizar, de forma provisória e precária, a aplicação do IPCA/IBGE como índice de correção monetária até o julgamento final da demanda
IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedente no qual se analisou os impactos da Pandemia de Covid 19, asseverou expressamente a possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão no sentido de permitir-se a modulação de relações contratuais, desde que preenchidos os requisitos legalmente estatuídos, observadas as características de cada caso concreto
V.
Na espécie, faz-se possível identificar, em sede de cognição sumária, que o IGPM/FGV, ao ser comparado com o IPCA/IBGE, o qual consiste no índice oficial indicador da inflação, teve substanciosa e desproporcional elevação
VI. O índice pactuado, por ter sofrido inesperada e desproporcional aumento, deverá ser objeto de revisão, sendo certo que o IPCA/FGV resta adotado em caráter provisório e precário, daí porque a sua eventual prevalência, ou não, deverá ser proficuamente examinado por ocasião do julgamento do mérito da demanda de origem, sobretudo em ordem a assegurar a ambas as partes a devida e equânime repartição dos riscos do contrato.VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5009095-67.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Des.ª Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Dt. Julg. 19.05.2024)

Destarte, considerando a possibilidade, no caso, da aplicação da teoria da imprevisão, bem como que o período versado guarda pertinência com a pandemia de COVID-19, tenho que a pretensão autoral deva ser acolhida no sentido de modificar o índice de reajuste.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a modificar o índice originário (IGP-DI) pelo IPCA no período de agosto de 2021 a julho de 2022.

É como voto.

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

A
pelação Cível
n. 5002529-31.2022.8.08.0035

Apelante
:
Usavula Comércio de Calçados e Acessórios Ltda

Apelado
:
Espírito Santo Mall S/A

Relator:
Desembargador

Júlio César Costa de Oliveira

1
º Vogal:
Desembargador
a

Marianne Judice de Mattos

2º Vogal:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

3
º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
o
e. Relator

Júlio César Costa de Oliveira
apresentou
proposição de voto para
DAR

PROVIMENTO

ao
recurso,
a fim de modificar o índice originário do contrato (IGP-DI) pelo IPCA no período de agosto de 2021 a julho de 2022
.

E
m seguida, a e.
Desembargador
a

Marianne Judice de Mattos
apresentou proposição de voto para divergir no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
do recurso. Por seu turno, a
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
acompanhou a divergência inaugurada pela
Desembargador
a

Marianne Judice de Mattos.

Em sequência,
vieram os autos para técnica de julgamento
.

P
ois bem.

A
nalisando os autos,
entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

eminente
Desembargadora

Marianne Judice de Mattos
, sobretudo
por
não encontrar elementos
acerca da desproporcionalidade alegada em relação ao índice aplicado ao contrato no período em discussão
.

Portanto, embora o c. Superior Tribunal de Justiça permita a aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva aos contratos de aluguel de
shoppings centers,
verifico que a apelante mão demonstrou satisfatoriamente o
s
preenchimentos dos requisitos sem os quais deve ser mantido os índices estabelecidos contratualmente
:

“
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na prorrogação excepcional e temporária do vencimento das parcelas de cédulas bancárias durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do coronavírus, ajuizada em 8/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/3/2022 e concluso ao gabinete em 11/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a proteção do Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo para fomento de atividade empresarial de transporte intermunicipal de passageiros e (II) se é possível prorrogar o vencimento das parcelas do referido contrato durante o período de suspensão das atividades de tráfego intermunicipal em razão da pandemia do coronavírus, com fundamento nas Teorias da Imprevisão (art. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC). 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. 5. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019.
6. Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos (317, 478, 479 e 480 do CC). O art. 317 do Código Civil, ao consagrar a Teoria da Imprevisão, de matriz francesa, estabelece cláusula geral de revisão da prestação contratual, desde que presentes os seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real. 7. Do mesmo modo, a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 pode conduzir à revisão judicial do pactuado, não se limitando à resolução contratual. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado. Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem". 8. A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e a vida das pessoas (Lei nº 13.979/2020). Nesse contexto, entes da Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), bem como a suspensão do transporte público e coletivo de passageiros, tanto a nível intermunicipal quanto na seara internacional. 9. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial. 10. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. Nessa linha de raciocínio, permitiu-se a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico (REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022), bem como a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil (REsp 2.032.878/GO, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).
11. Na hipótese, o contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias corrobora a possibilidade da revisão contratual com fundamento nas teorias supra analisadas. Houve demonstração de que as rotas realizadas pela empresa de transporte intermunicipal foram efetivamente suspensas e que esta foi impedida de exercer suas atividades em razão de determinação do Poder Público, com a comprovação de queda abrupta e temporária no faturamento empresarial. A manutenção de cobrança de prestações mutuárias, nos moldes do originariamente pactuado, para fomentar atividade que foi paralisada no período pandêmico, mostra-se excessivamente onerosa, devendo-se revisar o contrato para preservar o seu equilíbrio. Manutenção do acórdão estadual. 12. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Diante do exposto
,
sem
mais
delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
DIVERGENTE

trazida pel
a
e.

Desembargadora

Marianne Judice de Mattos
.

É

como voto.